Tribunal: TJSP
Processo: 2245981-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Pessoa natural. Determinação para exibição de documentos comprobatórios da insuficiência de recursos. Desatendimento. Presunção de veracidade da alegação de pobreza que, na hipótese, não prevalece. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.